Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038819-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 395.856.031-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA - RECURSO REJEITADO.

I - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, ha de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II - Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). (STJ - AgInt no REsp 1635096 DF 2016/0283351-1, relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/09/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara

Recurso de Embargos de Declaração oposto por AUGUSTO RODRIGUES, contra Acordão do Recurso de agravo Interno na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora/embargada ingressou com ação de Busca e Apreensão, juntando aos autos um telegrama sem AR, como prova da notificação da mora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou extinta a ação.

Inconformada com a sentença, a parte autora/embargada apresentou Recurso de Apelação cível, e novamente aduziu a legalidade da notificação.

Após analise do Recurso, o relator julgou improcedente a apelação, condenando o Banco Apelante aos honorários de sucumbência, fixando-os no valor R$ 1.000,00 (mil reais).

Novamente, insatisfeito com o resultado da apelação, a Instituição Bancária apresentou Agravo de Interno.

O Agravo Interno foi desprovido, razão pela qual a parte requerida AUGUSTO RODRIGUES apresentou o presente Embargos de Declaração, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência.

A Instituição Bancária apresentou contrarrazões (id. 40736034), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por AUGUSTO RODRIGUES, contra Acordão do Recurso de agravo Interno na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Como relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no julgamento do Recurso de Agravo Interno, que deixou de majorar os honorários de sucumbência.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da empresa elétrica embargante, entendo ser impossível à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau.

2. 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)' (Enunciado 16 da ENFAM).

3. No caso dos autos, o grau inaugurado com a interposição de recurso especial ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, o que torna sua aplicação indevida, sob pena de retroação de seus efeitos. Ressalte-se que até o agravo regimental, ao contrário do que aduz a embargante, foi interposto antes da vigência do novo CPC. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDCL NO AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RESP 1461914/SC, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 02/08/2016, DJE 10/08/2016)".

Ainda,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU O ANTERIOR DECISUM SINGULAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

(...)

4. Deixa-se de aplicar honorários sucumbenciais recursais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)'.

5. Agravo interno desprovido”.' (STJ, AGINT NO AGRG NO RESP 1200271/RS, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 10/05/2016, DJE 17/05/2016).

Por fim,

'AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECURSO NO MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE A DECISÃO RECORRIDA.

1. Para a ação de prestação de contas, é parte legítima passiva o síndico, não o condomínio, porque a comunhão não possui acesso aos documentos, que estão sujeitos à guarda do primeiro. Precedentes.

2. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).

3. Agravo interno parcialmente provido.

Acórdão.' (STJ - AgInt no REsp 1635096 DF 2016/0283351-1, relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/09/2018).

Nesses termos é evidente que a sentença guerreada não contém nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020